Tribunal: TJSP
Processo: 1009585-41.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte Aéreo Internacional – Documentos juntados na inicial suficientes para o deslinde da ação – Preliminar de desentranhamento de documentos juntados posteriormente afastada – Documentos que apenas corroboram aqueles juntados na inicial, observado ainda o contraditório - Atraso de Voo Internacional que acarretou perda de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte Aéreo Internacional – Documentos juntados na inicial suficientes para o deslinde da ação – Preliminar de desentranhamento de documentos juntados posteriormente afastada – Documentos que apenas corroboram aqueles juntados na inicial, observado ainda o contraditório - Atraso de Voo Internacional que acarretou perda de conexões e diárias em hotel – Manutenção de aeronave - Fortuito interno - Falha na prestação dos serviços reconhecida - Dano moral configurado - Indenização devida - Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Dano material referente a duas diária de hotel comprovado – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários nos termos do artigo 85, § 11o do CPC.